Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702182-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CILDO LUIZ CRISTOFARI, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CILDO LUIZ CRISTOFARI D E C I S Ã O No ID 62335230 e 62335238, noticia-se o falecimento do autor. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, em que o autor pleiteia, em razão de recusa administrativa, o custeio de medicamento e a compensação por danos morais. Quanto à pretensão da obrigação de fazer, por tratar-se de direito personalíssimo e intransmissível, a morte resulta na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. De outra parte, a pretensão indenizatória tem conteúdo patrimonial e transmissível, o que autoriza a sucessão processual pelo espólio do autor, na forma do art. 110 do CPC. O falecimento do autor acarreta a suspensão do processo, devendo ser adotado o seguinte procedimento: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Desse modo, determino a suspensão do processo por 30 (trinta) dias a fim de que possa ser efetuada a habilitação dos herdeiros do de cujos. Transcorrido o prazo sem manifestação, ou promovida a habilitação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)